Tribunal: TJES
Processo: 5022676-44.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022676-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARIA NASCIMENTO RODRIGUES
RECORRIDO: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022676-44.2023.8.08.0035
RECORRENTE: SANDRA MARIA NASCIMENTO RODRIGUES
RECORRIDO: SATHLER E NEIVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA
RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE DENTÁRIO NÃO FINALIZADO. PARTE RÉ QUE NÃO COMPROVA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO PRAZO HÁBIL. AUSÊNCIA DE AGENDAMENTOS MESMO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. LAUDO ODONTOLÓGICO DA AUTORA APONTA PREJUÍZOS À MASTIGAÇÃO E PERDA DE PALADAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por SANDRA MARIA NASCIMENTO RODRIGUES em face de SATHLER E NEIVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

A parte autora relatou que, em 08/06/2022, firmou contrato com a ré para realização de implante dentário, tendo pago R$4.000,00 à vista e assumido 24 parcelas mensais de R$266,34. Narrou que, apesar de haver realizado os procedimentos iniciais, incluindo colocação de pinos e prótese provisória, o tratamento não foi finalizado após mais de um ano, mesmo diante de cobranças reiteradas. Alegou estar utilizando prótese provisória por período superior ao indicado pelo próprio site da empresa ré, o que teria causado impactos estéticos e prejuízos à sua saúde, inclusive distúrbios estomacais agravados pelo uso de adesivos dentários. Pleiteou: (i) antecipação de tutela para compelir a ré a realizar o implante definitivo; (ii) devolução em dobro dos valores pagos (R$14.924,84); (iii) indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a parte Ré a FINALIZAR o tratamento dentário da parte autora, no prazo máximo de 30 dias contados da publicação da sentença. Em caso de descumprimento, determino desde já que a obrigação se converta em perdas e danos e condeno a ré a restituir a parte autora a quantia de R$4000,00, acrescida de juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso.

Em recurso inominado, a autora sustenta que a sentença merece reforma no ponto em que deixou de reconhecer o dano moral. Argumenta que a demora superior a dois anos na conclusão do tratamento, a falta de resposta às suas tentativas de comunicação e os transtornos decorrentes da situação, como o uso contínuo de prótese provisória, ultrapassam o mero aborrecimento. Reforça que o constrangimento estético e funcional comprometeu sua saúde e dignidade. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para incluir indenização por danos morais conforme os parâmetros fixados na inicial.

Não constam contrarrazões no processo.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, ante a ausência de razões que autorizem a concessão do efeito suspensivo (art. 43 da Lei 9.099/95).

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A controvérsia cinge-se à apuração da responsabilidade da parte ré por não ter finalizado o tratamento odontológico no prazo razoável, bem como à verificação da existência de dano moral indenizável.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelos danos ocasionados ao consumidor é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os prejuízos suportados pelo consumidor.

No caso dos autos, verifica-se que a autora vem tentando, há mais de dois anos, a efetivação da prótese dentária definitiva, sem sucesso. Ainda que a parte ré tenha alegado que havia necessidade de retornos para concluir o procedimento,
não comprova ter efetivamente agendado consultas em prazo razoável ou tomado providências concretas para dar seguimento ao tratamento
. Nota-se, outrossim, que
nem mesmo no decorrer do processo judicial houve marcação de consulta
, o que denota inércia injustificada por parte da demandada.

Ademais, a autora trouxe laudo odontológico subscrito por profissional diverso, atestando que o uso excessivo e contínuo da prótese provisória está comprometendo a mastigação e ocasionando perda de paladar – danos de natureza funcional que, sem dúvida, ultrapassam meros aborrecimentos do cotidiano.

Nesse cenário, resta configurada a falha na prestação de serviços, pois a parte ré não comprovou ter agido com a devida diligência, tampouco afastou a alegação de demora injustificada. Em consequência, a autora vem suportando, por tempo exacerbado, os inconvenientes e prejuízos à saúde bucal decorrentes da não implantação definitiva da prótese.

É inafastável, pois, a conclusão de que houve dano moral indenizável, tendo em vista a violação de atributos pessoais que se projetam na própria dignidade do consumidor, incluídos os aspectos funcionais (mastigação) e estéticos (perda de paladar, uso prolongado de prótese provisória).

Para fixar o valor da compensação, leva-se em conta a moderação, a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando o caráter pedagógico da indenização. Assim, arbitra-se a indenização por danos morais em
R$3.000,00
, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros legais desde a citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
,
reformando a sentença
no ponto em que deixou de reconhecer os danos morais, para
condenar
a parte recorrida ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais)
, a título de compensação por danos morais,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)